Tribunal: STF
Processo: ARE 1323585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. INFRAÇÕES SANITÁRIAS. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS. AUTUAÇÃO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALORAÇÃO.
    I – A Lei 9.873/99, consoante dispõe seu art. 1º, caput, refere-se à prescrição da pretensão punitiva no exercício do poder de polícia tão somente da Administração Pública Federal. Logo, não se aplica no âmbito do Distrito Federal a prescrição intercorrente estabelecida no § 1º do citado artigo.
    II – Consoante legislação aplicável ao Distrito Federal, tratando-se de infração de ordem sanitária, não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Art. 38, § 2º, da Lei 6.437/77 e art. 285, § 1º, do Decreto Distrital 32.568/10. Rejeitada alegação de prescrição intercorrente.
    III – A multa pelas infrações sanitárias foi valorada pela Diretoria de Vigilância Sanitária da SES/DF em estrita conformidade com os limites legais para a classificação gravíssima, considerando-se ainda a gravidade do fato, diante das suas consequências para a saúde pública; os antecedentes do apelante-infrator e a reincidência, pela 22ª vez, sopesando-se, ademais, a capacidade econômica do ofensor. Art. 2º, § 1º, inc. III e § 3°; art. 4º, inc. III; art. 6º, incs. II e III e art. 8º, incs. I e V, e parágrafo único, todos da Lei 6.437/77.
    IV – Apelação desprovida.”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; e 24, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Em conclusão, não há previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo em questão, ante a ausência de disposição nesse sentido no Decreto 20.910/32 e da inaplicabilidade da Lei 9.873/99, nos termos acima expostos.
    (...)
    Ressalte-se que como a Lei 9.873/99 não se aplica ao Distrito Federal, não houve a alegada revogação tácita do art. 38, § 2º, da Lei 6.437/77.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente